Tribunal: TJDFT
Processo: 0730390-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE DE MANIFESTAÇÃO. PARCEIRO ELETRÔNICO. VALOR DA DÍVIDA. CODEVEDORES. DESCONTO DA REMUNERAÇÃO.
I – O agravado está cadastrado no TJDFT como “parceiro para expedição eletrônica”, art. 5o da Portaria GC no 140/18.
II – Consoante julgamento do e. STJ no EAREsp 1.663.952/RJ, havendo intimação por publicação no DJe e eletrônica, via consulta ao sistema, por parceiro da expedição eletrônica, prevalece esta última.
III – Condicionado o levantamento dos valores relativos à penhora de percentual do salário do executado à preclusão de r. decisão pretérita, objeto de outro recurso, não há relevância na fundamentação recursal quanto ao erro na indicação do valor atualizado da dívida pelo agravado-credor.
IV – Os descontos de percentual da remuneração de um dos devedores não exclui a possibilidade de outra penhora dessa natureza em relação à codevedora, observado o valor da parcela mensalmente abatida no contracheque e o valor remanescente da dívida.
V - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.